Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004293-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), RYAN CARLOS RODRIGUES SOUZA - CPF: 066.412.481-00 (PACIENTE), Luciana Braga Simão Tomazetti (IMPETRADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004293-08.2026.8.11.0000

PACIENTE: RYAN CARLOS RODRIGUES SOUZA
IMPETRANTE: ALEXANDRE GIL LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. OLHEIRO. INTERAÇÕES EM GRUPOS DE
WHATSAPP
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Ryan Carlos Rodrigues Souza contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou sua prisão preventiva no contexto das investigações decorrentes da “Operação Cartório Central”, originada após a “Operação Dupla Aliança”, destinada a apurar os crimes de associação para o tráfico de drogas, integrar organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: a) verificar se há ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva por ausência de indícios mínimos de autoria e fundamentação concreta; b) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar diante das condições pessoais e de saúde do paciente; c) analisar a atualidade e proporcionalidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do mérito da imputação (ausência de materialidade e autoria) demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incabível na via estreita do
habeas corpus
, conforme Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal.

A segregação cautelar foi decretada com base na prova da existência dos crimes investigados e em indícios suficientes de autoria atribuída ao paciente, cuja atuação funcional na facção indica periculosidade concreta, nos termos do art. 312, § 3o, II, do CPP, incluído pela Lei no 15.272/2025.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos do Relatório de Investigação no 2025.13.110866, que identifica o paciente como membro batizado da facção Comando Vermelho, com atuação como “olheiro” e participação ativa em grupos de
WhatsApp
voltados à estrutura criminosa local.

O ato constritivo demonstrou a individualização da conduta do paciente, descrevendo de forma pormenorizada sua posição hierárquica, função de vigilância e interação operacional com outros membros da facção, afastando alegação de fundamentação genérica ou automatizada.

As condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa, paternidade e ocupação lícita, embora relevantes, não se sobrepõem à presença de fundamentos concretos que justificam a prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade das condutas imputadas.

A alegada necessidade de acompanhamento médico em virtude de transplante de córnea foi devidamente considerada pela autoridade coatora, que determinou providências para assegurar o tratamento adequado no ambiente prisional, não havendo ilegalidade ou omissão estatal.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas foi expressamente afastada pelo juízo de origem, com base na estrutura ramificada da facção, na continuidade delitiva e na facilidade de comunicação entre os membros, fatores que denotam risco atual à ordem pública.

A alegação de paternidade do paciente não foi acompanhada de prova documental e tampouco foi submetida previamente ao juízo de origem, razão pela qual não pode ser apreciada na instância superior por meio do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando há indícios concretos de participação ativa em organização criminosa com atuação estruturada, ainda que o agente não exerça função de liderança. 2. A atuação como “olheiro” e a participação em grupos internos de comunicação da facção constituem indícios suficientes de autoria e periculosidade social aptos a justificar a segregação cautelar. 3. A assistência médica pode ser prestada no ambiente prisional, não sendo causa automática de concessão de prisão domiciliar. 4. A alegação de paternidade do paciente, quando desacompanhada de prova e não submetida previamente ao juízo de origem, é incabível na via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, caput, §§ 2o e 3o, II (com redação da Lei no 15.272/2025).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal no 42
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004293-08.2026.8.11.0000

PACIENTE: RYAN CARLOS RODRIGUES SOUZA
IMPETRANTE: ALEXANDRE GIL LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RYAN CARLOS RODRIGUES SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou a custódia preventiva pela
“suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, integrar organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro”
.

O impetrante sustenta que: 1) não há materialidade e indícios de autoria delitivas; 2) o paciente é apenas usuário de entorpecentes e encomendava suas drogas mediante
WhatsApp
, porém nunca vendeu qualquer entorpecente; 3) os demais investigados, em seus respectivos depoimentos, não atribuíram ao paciente qualquer participação nos atos delituosos apurados, tampouco o identificaram como integrante da organização criminosa; 4) a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e idônea; 5) o juiz singular não analisou o caderno investigativo de forma individualizada, usando a mesma medida para todos e baseando-se apenas no relato apresentado pela autoridade policial, que generalizou a conduta de todos; 6) o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial e é pai de criança menor de 12 anos, além de necessitar de acompanhamento médico contínuo em razão de transplante de córnea, fazendo uso regular de colírios para evitar rejeição, o que, em tese, demandaria acompanhamento ambulatorial especializado.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004293-08.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A investigação que resultou na prisão preventiva do paciente teve origem na “Operação Dupla Aliança”, deflagrada em 1o.11.2024, quando Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Primavera do Leste.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências desses investigados, foram apreendidas expressivas quantidades de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe, além de balanças de precisão e embalagens típicas da mercancia ilícita.

Os aparelhos celulares de ambos foram apreendidos e, mediante representações policiais deferidas judicialmente, procedeu-se à extração e análise forense dos dados telemáticos.

A análise revelou a existência de uma rede estruturada e estável voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, registros contábeis de valores recebidos e participação de diversos interlocutores vinculados à facção criminosa Comando Vermelho.

Dessa extração, foram identificados 21 grupos de
WhatsApp
com indicativos de finalidade criminosa, administrados por Ana Beatriz e Franceilson, contendo comunicações voltadas à disciplina interna da facção, cobrança de taxas, extorsões de comerciantes, empréstimos clandestinos mediante agiotagem, tráfico e distribuição de entorpecentes, além de deliberações sobre punições e execuções de desafetos.

As conversas privadas analisadas indicaram que Ana Beatriz desempenhava papel de liderança administrativa e financeira, mantendo contato direto com integrantes responsáveis pela cobrança de valores, gestão de empréstimos clandestinos e administração das contribuições internas denominadas “camisas e batismos”, além de coordenar a logística de repasses de valores ilícitos oriundos tanto da venda de entorpecentes quanto da extorsão de comerciantes.

Infere-se, ainda, que Ana Beatriz interagia rotineiramente com disciplinários e executores locais, repassando orientações sobre deliberações da liderança prisional e transmitindo ordens de punição conhecidas como decretos.

Entre as comunicações identificadas, destacaram-se mensagens em que Ana Beatriz enviava ou recebia comprovantes de transferências bancárias, orientava cobranças, discutia a execução de devedores e tratava da reorganização de células locais, utilizando linguagem cifrada e simbologia própria da facção. Identificou-se também a participação de Raymora Beatriz Gonçalves dos Santos, cuja função aparentava ser voltada à movimentação e ocultação de recursos financeiros de origem ilícita, notadamente por meio de empréstimos a terceiros, inclusive comerciantes locais, com utilização de contas bancárias próprias e de terceiros, como forma de dissimular a origem dos valores provenientes do tráfico, caracterizando a prática de lavagem de dinheiro.

A partir dessas análises, foi instaurado o Inquérito Policial n. 145.4.2025.11296, denominado “Operação Cartório Central”, para apurar a ocorrência dos crimes de associação para o tráfico de drogas, integrar organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro, tendo sido elaborado o Relatório de Investigação n. 2025.13.110866, que detalhou a estrutura funcional da organização criminosa e o grau de participação de cada integrante dentro da hierarquia do Comando Vermelho.

Segundo a representação policial,
o paciente RYAN CARLOS
,
“conhecido pelos vulgos “Gratidão” ou “Ryan”, foi identificado conforme o item 9.12, subitem 5 do relatório. As análises apontam que ele é membro batizado da facção “Comando Vermelho”, posição equivalente à de soldado dentro da hierarquia do grupo criminoso. Tal condição é confirmada por sua participação em grupos de WhatsApp destinados exclusivamente aos integrantes da organização, nos quais interagia de forma ativa em discussões e repasses de informações operacionais. Verificou-se ainda que Ryan exercia a função de olheiro, monitorando e comunicando movimentações policiais para alertar outros membros da facção, o que demonstra seu envolvimento direto e funcional com a estrutura operacional do “Comando Vermelho” em Primavera do Leste/MT”
.

Colha-se da representação policial de decretação da custódia preventiva do paciente:

“Instaurou-se nesta Delegacia Especializada o Inquérito Policial no. 145.4.2025.11296 (56/2025) para apurar a ocorrência dos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas, Integrar Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

O presente feito decorre da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, ocorrida em 01/11/2024, no âmbito da operação policial “Dupla Aliança”, que investigava o tráfico de drogas em Primavera do Leste/MT.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos investigados, foram localizadas e apreendidas expressivas quantidades de entorpecentes (maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe), bem como balanças de precisão e embalagens típicas da mercancia ilícita, evidenciando a atividade de tráfico.

No ato da prisão, foram também apreendidos os aparelhos celulares dos conduzidos. A partir de representações autônomas deferidas judicialmente nos autos dos processos no 1008897-66.2024.8.11.0037 (Ana Beatriz) e no 1005673-23.2024.8.11.0037 (Franceilson), procedeu-se à extração e análise dos dados telemáticos, que revelaram a existência de uma rede estruturada e estável voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, registros contábeis de valores recebidos e a participação de diversos interlocutores.

Dentre os diversos contatos identificados nas conversas extraídas, destaca-se Raymora Beatriz Gonçalves dos Santos, a qual figura como responsável por movimentações financeiras compatíveis com a prática de lavagem de capitais.

As mensagens indicam que valores oriundos do tráfico eram utilizados não apenas para aquisição de drogas, mas também para a realização de EMPRÉSTIMOS INFORMAIS a terceiros, especialmente comerciantes locais, com a finalidade de mascarar a origem ilícita dos recursos.

Conforme exposto no Relatório de Investigação no 2025.13.63386 (anexo), elaborado pela equipe de investigação, a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com os investigados revelou o funcionamento de uma rede articulada de tráfico de drogas, com elementos que apontam para a existência de uma organização criminosa estruturada, contando com divisão de tarefas, linguagem codificada, controle de valores recebidos e repassados, além de indícios robustos da prática de lavagem de dinheiro.

Em destaque, identificou-se a participação de Raymora Beatriz Gonçalves dos Santos, cuja função aparenta ser voltada à movimentação e ocultação de recursos financeiros de origem ilícita, notadamente por meio de “empréstimos” a terceiros, inclusive comerciantes locais, com utilização de contas bancárias próprias e de terceiros, como forma de dissimular a origem dos valores provenientes do tráfico. (...)

1.3 DOS GRUPOS IDENTIFICADOS

Durante a análise forense dos aparelhos celulares apreendidos, utilizando-se o software Cellebrite Reader 7.68.25 para extração e o IPED 4.2.0 para indexação e triagem dos dados, no Relatório de Investigação no 2025.13.110866 (anexo), foi possível identificar vasta rede de comunicação estruturada via aplicativo WhatsApp, composta por 21 grupos distintos com nítida finalidade criminosa, vinculados à organização denominada “Comando Vermelho” e seus núcleos operacionais em Primavera do Leste/MT e municípios circunvizinhos
.

Os grupos, geridos e administrados por Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson Nascimento de Souza, revelam comunicações voltadas à disciplina interna da facção, cobrança de taxas e extorsões de comerciantes, empréstimos clandestinos (agiotagem), tráfico e distribuição de entorpecentes, bem como à deliberação de punições e execuções de desafetos.

(...)

Durante a análise das mensagens privadas extraídas do aparelho celular de Ana Beatriz Leandro da Silva, foi possível constatar amplo intercâmbio de comunicações com diversos membros da facção
“
Comando Vermelho
”
, revelando uma estrutura organizada, hierarquizada e com divisão de funções.

As conversas privadas analisadas indicam que Ana Beatriz desempenhava papel de liderança administrativa e financeira, mantendo contato direto com integrantes responsáveis pela cobrança de valores, gestão de empréstimos clandestinos (agiotagem) e administração das contribuições internas (
“
camisas
”
,
“
peitas
”
e
“
batismos
”
).

Verificou-se, ainda, que Ana Beatriz interagia rotineiramente com disciplinários e executores locais, repassando orientações sobre deliberações da liderança prisional, transmitindo ordens de punição (
“
decretos
”
), além de coordenar a logística de repasses de valores ilícitos oriundos tanto da venda de entorpecentes quanto da extorsão de comerciantes.

Entre as comunicações identificadas, destacam-se mensagens em que Ana Beatriz envia ou recebe comprovantes de transferências bancárias, orienta cobranças, discute a execução de
“
devedores
”
e trata da reorganização de células locais, utilizando linguagem cifrada e simbologia própria da facção.

O teor das conversas evidencia que
o aparelho era utilizado como ferramenta essencial de coordenação financeira e disciplinar da organização criminosa
, sendo Ana Beatriz interlocutora direta entre o núcleo externo de Primavera do Leste e o comando prisional, recebendo e transmitindo ordens hierarquicamente superiores.

Em síntese, as comunicações privadas de Ana Beatriz Leandro da Silva revelam o funcionamento de três eixos principais de atuação criminosa:
a)
Gestão financeira e repasses ilícitos vinculados à agiotagem e ao tráfico de drogas;
b)
Coordenação disciplinar, incluindo determinação de punições, exclusões e
“
decretos
”
;
d)
Intermediação entre o núcleo prisional e a base territorial, garantindo a execução das diretrizes da facção.

(...)

O conteúdo das comunicações evidencia que ambos exerciam funções essenciais para o funcionamento da estrutura criminosa local, utilizando seus aparelhos como instrumentos de comando, controle e integração entre o núcleo prisional e a base territorial de Primavera do Leste, o que demonstra a verticalização e a profissionalização da atuação da organização.

Por fim,
será apresentado a seguir o detalhamento individualizado da conduta e função desempenhada por cada um dos membros identificados
, conforme apurado nas comunicações privadas e nos grupos de WhatsApp analisados, com o objetivo de demonstrar a estrutura funcional da organização criminosa e o grau de participação de cada integrante dentro da hierarquia do
“
Comando Vermelho
”
.

Lembrando que nesta representação, por questão organizacional e didática, será apresentado somente um esboço da participação de todos os membros identificados, de modo que as condutas pormenorizadas de cada um desses indivíduos estão devidamente descritas no Relatório de Investigação no 2025.13.110866, anexo aos autos
. (...)

1.4.3 SÍNTESE CONCLUSIVA

Assim, passa-se a detalhar as condutas de cada um dos membros identificados, evidenciando suas atribuições específicas, vínculos de subordinação e contribuições diretas para a manutenção e expansão das atividades ilícitas da facção. (...)

59. Ryan Carlos Rodrigues Souza, CPF 066.412.481-00, que utilizava o vulgo “Gratidão” ou “Ryan”, foi identificado conforme Item 9.12, Subitem 5, como membro batizado da facção criminosa, posição equivalente à de soldado dentro da hierarquia do grupo. Tal condição é corroborada por sua participação em grupos específicos destinados aos integrantes da organização, conforme amplamente demonstrado no presente Relatório, inclusive promovendo a atividade de olheiro.”.
(...).”

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, colha-se da decisão constritiva
:

“Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial de
prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos
, em desfavor de 225 (duzentos e vinte e cinco) alvos, bem como
bloqueio de contas e indisponibilidade de valores
, em desfavor de 21 (vinte e um) alvos, em razão da suposta prática dos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas, Integrar Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

Consta na representação que, o Inquérito Policial no. 145.4.2025.11296 foi instaurado para investigar uma complexa rede criminosa, focada nos delitos de Associação para o Tráfico de Drogas, Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

O procedimento teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, detidos durante a operação "Dupla Aliança" em 01/11/2024, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes e materiais indicativos de tráfico.

A análise aprofundada dos aparelhos celulares apreendidos revelou a verdadeira extensão da atividade ilícita. Os dados telemáticos comprovaram a existência de uma organização criminosa estruturada, caracterizada pela estabilidade da rede, clara divisão de tarefas, utilização de linguagem codificada e meticuloso controle contábil dos lucros.

Além do tráfico de drogas, a investigação apontou indícios robustos de lavagem de dinheiro e usura.

Os valores provenientes da venda de entorpecentes eram reintegrados à economia por meio da realização de empréstimos informais a terceiros, notadamente comerciantes locais. Esta prática, tinha como objetivo principal mascarar a origem ilícita dos capitais e dar aparência de legalidade aos recursos do crime.

Assim, a Autoridade Policial representou: a) Pela decretação da prisão preventiva de 225 suspeitos, com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura organizada da facção criminosa “Comando Vermelho” e da efetiva periculosidade de seus integrantes, evidenciada por meio das diligências investigativas e dos elementos de prova colhidos nos autos. (...)

A representação requer a prisão preventiva de
225 investigados
maiores de idade e menciona a participação de dois adolescentes.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico ser o caso de decretar a prisão preventiva dos representados. Explico. (...)

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados, notadamente pelo
Relatório de Investigação no 2025.13.123486
.

O referido documento certifica que, em 01/11/2024, no bojo da operação “Dupla Aliança”, deflagrada visando o combate ao narcotráfico em Primavera do Leste/MT, deu-se cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência dos investigados Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa.

Na oportunidade, logrou-se êxito na apreensão de expressiva quantidade de estupefacientes (maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe), bem como de apetrechos típicos da mercancia ilícita, tais como balanças de precisão e material para embalagem.

Ademais, a análise dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares dos custodiados — diligência autorizada por este Juízo nos autos no 1008897-66.2024.8.11.0037 e no 1005673-23.2024.8.11.0037 — corroborou os elementos iniciais. O laudo técnico
revelou a existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada e com divisão de tarefas bem definidas, voltada à prática de tráfico de drogas (atacado e varejo), associação para o tráfico, agiotagem, extorsão de comerciantes ("taxa de segurança"), lavagem de capitais e aplicação de penas corporais ("Tribunal do Crime").

A organização criminosa (ORCRIM) foi mapeada através de 21 (vinte e um) grupos de WhatsApp, segregados por função, demonstrando o profissionalismo da atividade ilícita, dentre eles:

a. "Mt créditos pva":
Destinado ao controle de agiotagem e extorsão.
b. "Globo esporte Pva" e "Bate Bola":
Exclusivos para o "Quadro de Disciplina", onde eram debatidas punições e controle territorial.
c. "ALT logística e distribuição Ltda":
Focado na distribuição de entorpecentes em larga escala (gerentes e distribuidores).
d. "Lojas americanas" e "Mercado Bom Preço":
Voltados aos traficantes varejistas ("lojistas").

A análise pormenorizada destes grupos e também das conversas individualizadas de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, permitiu a identificação de 228 (duzentos e vinte e oito) pessoas/integrantes, sendo 3 (três) deles adolescentes, divididos entre líderes, conselheiros, disciplinadores, gerentes de tráfico, soldados, lojistas, operadores financeiros e outros. Vejamos:

1. Cúpula de Liderança e Conselho Final
(Indivíduos com poder de mando, decisão sobre vidas ("decretos"), coordenação geral e gestão estratégica da facção) (...)

Estes agentes exercem domínio do fato, deliberam sobre punições físicas, sequestros e movimentações macroeconômicas da organização: ·
Leandro Miranda dos Santos
(Vulgo: Positivo 321/Triângulo/Vei/Preguim) ·
Lucas Marcolino
(Vulgo: Pônei) ·
Roberto Terra de Oliveira
(Vulgo: Nego D'Água)

2. Núcleo Financeiro e Agiotagem
(Responsáveis pela contabilidade, recolhimento de taxas ("camisa/peita"), gestão da agiotagem e fluxo de caixa.)

Atuam na administração dos recursos ilícitos, cobrando dívidas e gerenciando o capital da facção:

Ana Beatriz Leandro da Silva
(Vulgo: Bella/Malévola – Também exerce/exerceu função de liderança e disciplina)

·
Renato Barbosa Silva
(Vulgo: Denis MT Crédito)

·
Cláudio Gonçalves
(Vulgo: Gustavo MT Créditos)

3. Quadro Disciplinar e Gerência Operacional
(Responsáveis pela manutenção da ordem interna, aplicação de punições (palmatórias), cobrança de taxas de lojistas e repasse de ordens da cúpula.) (...)

5. Soldados, Olheiros e Membros Batizados (Base operacional da facção. Atuam na vigilância (olheiros), execução de ordens diretas, segurança de pontos de droga e pagamento de mensalidade ("camisa") para pertencer ao grupo.)

Lista de Integrantes
:
Ramon Marlio Mendes Serra (Pittbul), Dione César Castilho (Jhony Pão), Vitor Manuel Alves de Oliveira, Gabriel Figueiredo de Assis (GB), Eduardo Acioli Rodrigues da Silva (Zica), Wanderson Oliveira de Moura, Maicon Guilherme dos Santos Quintana, Raphaela Souza Lopes (Japa), Osmar Silva Souza, Sharly Cardoso Carvalho,
Ryan Carlos Rodrigues Souza
, Ketuelem Taina Alves Ferreira, Wagner Francisco da Costa, Douglas Ferreira de Almeida, Victor Hugo da Silva Ferreira, Thyago Mendes de Carvalho, João Pedro Neckel Nunes, Josenilson Sousa da Silva, Kelly Beatriz Neris de Souza, Gabriel Felipe de Jesus Reis Cruz, Mateus Roza de Souza, Johnatan Ferreira de Jesus, Jhordan Miguel dos Anjos Silva, Jhon Quenidi Montalvão Dias, Ruan Pablo Soares da Silva, Carlos Rafael Pereira Campos, Wagner Mota da Silva, Marcelo Oliveira Gonçalves, José Lucas Ferreira Barbosa, Alisson Patrick Farias Amorim, Erick Henrique Souza Lopes, Ruan Pablo Alves de Souza, Simony Alves da Costa, Antônio Tharles Silva Mendes, João Paulo Barbosa Pereira, Erilson Silva, Kaliton Gabriel Damasceno Cruz, Jhonatan dos Reis, Walisson Oliveira Santos, Rodrigo Baraúna de Assis, Gabriel Matias Nogueira, Eric Belem Olegário, Ivair Rocha dos Santos Filho, Bruno Rodrigues Moreira, Marcio Henrique Anton Moesch, Guilherme Braff, Igor de Souza Soares, Samira Vitória Costa Cordeiro, Eduardo Gomes dos Reis, Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, Adryan Petterson de Abreu, Ariovaldo T. Neves Gonçalves Braga Pereira, Muriel Reynaud de Matos, Diogom Carlos Ribeiro de Andrade, Lucas Neres Figueiredo, Catarino Junior Fernandes de Souza, José Feitosa da Silva Junior, Jhon Theyllow da Silva Conceição, Laurielly Sousa dos Santos, Willian Matheus Ribeiro, Eduardo Alves Pereira, Emerson Alves de Souza, Jhoni Conceição de Souza, Fábio Moreira Silva, Gilberto Ludigério Silva, Allan Marcos Ribeiro Chaves, Vinicius Eduardo Guedes Goulart, Cleberson Aparecido da Silva Althaus, Everton Mendes Bezerra, Gleison de Souza Reis, Edson Felipe Ramos Amaro, Lucas Barbosa Fernandes Ribeiro Padilha, Victor Emanuel Almeida Silva, José Antônio da Silva, Wáguito Messias Vagner da Silva Viana, Vitor Gabriel Gomes da Conceição, Franceilson do Nascimento Sousa, Elias Gomes da Silva, Ronaldo Campos Vieira da Silva, Richard Eduardo de Morais Alves, Arthur de Oliveira Melo, Jhonnatan Louback, Thales Caike Dias Vieira de Souza, João Marcelo Ivanho Barbosa, Franceilton do Nascimento Sousa, Thallis Feitosa de Araújo, Maicon Washington Rodrigues Moreira, Tailson Ribeiro da Conceição, Lucas Henrique Ribeiro, Alexandre da Silva Ferreira, Jhony Costa Almeida, João Vitor Araújo da Silva, Mikael Brandão Cardoso, Mizael Moura da Silva, Isadora Theresa Albuquerque Padilha, Delto Melo da Silva, Marcelo Oliveira de Souza, Claudivan Pereira da Silva, Maicon da Cruz Soares, David Martins de Oliveira, Max Wyllian Oliveira de Souza e L. E. de Q. (adolescente).

6. Lojistas e Varejistas do Tráfico
(Donos de "bocas de fumo" ou vendedores finais que pagam taxas ("franquia") à facção para ter permissão de venda.) (...)

7. Núcleo de Apoio Logístico e Financeiro (Facilitadores)
(Pessoas que emprestam contas bancárias ("laranjas"), fornecem logística (carros/imóveis) ou atuam como intermediários.)
(...)

Dada a multiplicidade de representados, a presente decisão delimita, de forma sintética, o suposto papel desempenhado por cada agente na empreitada delitiva.

Imperioso consignar, todavia, que este Juízo procedeu à análise detida e individualizada da conduta de cada investigado, com suporte nos elementos informativos constantes na Representação de ID 215104048 e, especialmente, no Relatório de Investigação no 2025.13.110866, bem como no parecer ministerial de id. 215655697.

Tais documentos fundamentam a convicção desta magistrada e permanecem à disposição para consulta detalhada das circunstâncias fáticas específicas de cada envolvido.

Por todo o exposto, está presente prova da existência dos crimes e fortes indícios de autoria dos representados.

Também está presente o
“periculum libertatis”,
ante a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Explico.

A garantia da ordem pública está presente pela extrema gravidade concreta dos delitos. Trata-se de uma organização que visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com "olheiros", possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão.

Logo, a manutenção da liberdade dos 225 integrantes (líderes, gerentes, lojistas, olheiros) representa risco de reiteração delitiva e à paz social, dada a estrutura estável, hierárquica e a atuação contínua da organização criminosa (tráfico, agiotagem, extorsão).

Ademais, há risco à Ordem Econômica, dado o esquema de agiotagem e lavagem de capitais que movimenta somas vultosas.

A garantia da instrução criminal está presente dado o risco concreto de intimidação de testemunhas e destruição de provas, especialmente considerando o uso sistemático de "olheiros" ("sentinelas") para monitorar a ação policial.

Já a garantia da aplicação da Lei Penal, está presente uma vez que a prática de mudanças frequentes de endereço pelos investigados para frustrar a ação policial e a fuga de um deles (Franceilton do Nascimento Sousa) indicam a intenção de se furtarem à aplicação da lei.

Outrossim, a periculosidade de cerca de 40 investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que mesmo estando presos no sistema penitenciário, participam das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp e também pela descrição feita pela Autoridade Policial no item “3” da representação.

Assim, considerando o art. 312 do CPP e o alto grau de sofisticação e periculosidade da organização criminosa voltada a crimes graves (tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro), a decretação da prisão preventiva para os 225 investigados maiores de idade se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem como para a aplicação da lei penal, conforme pleiteado. (...)

Por fim, há, ainda, de se considerar que o delito em tese praticado pelos representados, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, decreto a prisão preventiva de todos os investigados elencados no item 2. da representação de id. 215104048 (fls. 104/111), por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Na audiência de custódia, o juiz singular reavaliou os requisitos autorizadores da medida constritiva, apontando que permaneciam inalterados os fundamentos que ensejaram sua decretação.

Não obstante as argumentações do impetrante, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem.

No que se refere à tese de ausência de prova robusta quanto à autoria, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal –
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

De mais a mais, o Relatório de Investigação no 2025.13.110866 apontou elementos que vinculam o paciente à estrutura da organização criminosa.

Conforme consignado na representação policial, o paciente foi identificado como membro batizado da facção criminosa Comando Vermelho, ocupando posição equivalente à de “soldado” na hierarquia interna do grupo.

Tal condição foi corroborada por sua participação em grupos de
WhatsApp
restritos aos integrantes da organização, nos quais mantinha interação ativa, inclusive em tratativas relacionadas ao repasse de informações de natureza operacional.

Constatou-se, ainda, que o paciente exercia a função de “olheiro”, monitorando e comunicando movimentações policiais com o propósito de alertar outros membros da facção, o que evidencia seu envolvimento direto, estável e funcional com a estrutura operacional do Comando Vermelho no Município de Primavera do Leste.

Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

A participação do paciente em grupos de
WhatsApp
destinados exclusivamente aos integrantes da organização criminosa e o suposto exercício da função de “olheiro” constituem indícios robustos de sua vinculação à facção investigada, sendo suficientes para autorizar a decretação da medida extrema.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, os autos revelam a existência de elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, não se tratando, portanto, de imputação genérica ou desprovida de suporte probatório mínimo.

Noutra quadra, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos informativos concretos que demonstram a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Na situação, o decreto preventivo fundamentou-se no Relatório de Investigação n. 2025.13.110866, que detalhou a estrutura funcional da organização criminosa e o grau de participação de cada integrante dentro da hierarquia do Comando Vermelho.

A decisão consignou, de forma expressa, ter realizado a análise detida e individualizada da conduta de cada um dos investigados, com fundamento nos elementos informativos constantes da Representação e, em especial, no Relatório de Investigação n.o 2025.13.110866.

O juízo de origem, ao justificar a medida extrema, descreveu a estrutura da organização criminosa, da forma como operava e dos diversos núcleos de atuação identificados, incluindo a utilização de 21 grupos de
WhatsApp
para coordenação das atividades ilícitas.

Além disso, fez expressa referência ao Relatório Policial que individualiza a conduta de cada um dos 229 investigados, no qual consta que o paciente:
a)
seria integrante “batizado” do Comando Vermelho, com função equivalente à de “soldado” dentro da hierarquia da referida facção criminosa;
b)
participava de grupos de
WhatsApp
exclusivos aos integrantes da organização criminosa, o que, a princípio, apontaria seu envolvimento ativo nas comunicações internas e nas atividades da organização;
c)
operava como “olheiro”, monitorando a movimentação policial e repassando informações ao grupo criminoso.

A potencial gravidade das ações atribuídas à organização criminosa, conforme descritas na decisão constritiva, a qual aponta que o grupo
“visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com ‘olheiros’, possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão”
, revela, em princípio, fundamentos idôneos à decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.

Cumpre destacar o acréscimo introduzido no art. 312 do CPP pela Lei no 15.272/2025, que positivou critérios objetivos a serem considerados na aferição da periculosidade do agente, nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leino 15.272, de 2025)

II –
a participação em organização criminosa
; (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)
(...).”

Como visto, o § 3o, inciso II, do referido dispositivo legal estabelece que, para fins de aferição da periculosidade do agente [apta a justificar a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública], deve ser considerada a participação do agente em organização criminosa.

No caso, o possível envolvimento do paciente com a facção criminosa Comando Vermelho, reconhecidamente estruturada e com atuação relevante neste Estado, justifica a imposição da custódia cautelar, por evidenciar risco concreto à coletividade e ao meio social.

Nesse contexto, a decisão constritiva mostra-se em plena conformidade com o novo comando legal, nos termos do art. 312, § 2o, c/c § 3o, inciso II, do CPP.

Com efeito, mostra-se legítima a conclusão do juiz singular no sentido de que as medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes para conter o risco concreto à ordem pública.

Por outro lado, conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“os
elementos informativos coligidos no curso da persecução penal indicam, ainda, que a atuação atribuída ao paciente Ryan Carlos Rodrigues Souza estaria inserida em um contexto delitivo organizado e de caráter continuado, com manutenção das atividades da organização criminosa até período imediatamente anterior às prisões efetuadas em janeiro de 2026, circunstância que, na ótica do Juízo de origem, confere atualidade ao juízo cautelar e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, tendo sido igualmente considerados, para a manutenção da custódia e o afastamento de medidas menos gravosas, a estrutura capilarizada da facção e a facilidade de comunicação entre seus integrantes por meio de múltiplos grupos de mensagens, inclusive para o exercício de funções de apoio operacional”
.

Noutro giro, eventuais condições pessoais não afastam a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar.

Cumpre salientar que a segregação cautelar possui natureza jurídica distinta da pena definitiva, não violando, portanto, o princípio da homogeneidade.

Trata-se de medida de caráter excepcional, voltada à proteção de bens jurídicos relevantes e à garantia da regularidade do processo penal, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

Nessa linha, não se sustenta a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em eventual pena a ser imposta, porquanto inexiste juízo definitivo sobre a quantidade da sanção ou o regime inicial de seu cumprimento, sendo incabível qualquer presunção favorável nesse momento processual.

No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, durante a audiência de custódia o paciente relatou ter sido submetido a transplante de córnea.

Diante dessa informação, o juízo de origem determinou a intimação da defesa para apresentação da receita médica referente ao colírio de uso contínuo, bem como a expedição de ofício à Unidade Prisional, com a finalidade de assegurar ao paciente o tratamento médico adequado durante o período pós-operatório da cirurgia ocular,
in verbis
:

“(...) cumpre ressaltar que, em Audiência de Custódia, o custodiado informou ter sido submetido a transplante de córnea, ocasião em que a magistrada determinou a intimação da defesa para apresentação da receita médica referente ao colírio de uso contínuo, bem como a expedição de ofício à Unidade Prisional, a fim de que fosse assegurado ao investigado o tratamento adequado no período pós-operatório da cirurgia ocular, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade ou omissão quanto à assistência à saúde do custodiado.”

Consigne-se que a necessidade de acompanhamento médico não obsta, por si só, a segregação cautelar, desde que a assistência à saúde seja viabilizada no ambiente prisional.

No caso vertente, a autoridade judiciária implementou as medidas necessárias para resguardar a integridade física do paciente, não se verificando desídia estatal ou omissão apta a configurar constrangimento ilegal.

Por fim, a alegação relacionada à condição paterna do paciente, além de carecer de comprovação documental nestes autos, não foi previamente submetida ao crivo do juízo de origem, razão pela qual não pode ser apreciada por este Tribunal.

Com essas considerações, conheço em parte da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026